Tribunal: TJMT
Processo: 1053869-98.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053869-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 059.828.962-33 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo parcialmente o pedido contraposto no valor de R$ 97,45, e condenando a parte autora por litigância de má-fé. A parte recorrente sustenta não reconhecer o débito que motivou a negativação de seu nome, no valor de R$ 97,45, alegando inexistência de relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a origem e legitimidade do débito que fundamentou a inscrição do nome da recorrente nos cadastros restritivos; e (ii) estabelecer se a inscrição indevida enseja indenização por dano moral e em qual valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete ao fornecedor demonstrar a existência do débito e a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficientes provas unilaterais, como cópias de telas de sistema, desacompanhadas de documentos pessoais, registros fotográficos ou comprovante de entrega.

4.

A ausência de comprovação da contratação e da entrega dos produtos inviabiliza a presunção de veracidade da dívida e torna ilegítima a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

5.

A negativação indevida configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova específica do prejuízo.

6.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a singularidade da inscrição.

7.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada quando inexistente conduta dolosa ou temerária por parte do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito não comprovado, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

2.

O fornecedor tem o ônus de comprovar a existência e legitimidade da dívida, não bastando documentos unilaterais desacompanhados de elementos de autenticação.

3.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou abuso processual, não se aplicando quando a parte litiga no exercício regular de seu direito de defesa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053869-98.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Eduarda Garcia Oliveira

Recorrida(s):

O Boticário Franchising Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
rejeição
das preliminares arguidas pela ré e, no mérito, pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante e pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto no valor de R$ 97,45, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do inadimplemento até a citação,
data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Condeno, ainda, a parte autora à pena de litigância de má-fé, na quantia equivalente a 9% do valor da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81 do CPC.

Outrossim, também em decorrência da má-fé, condeno o reclamante, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Da análise dos autos verifico que a parte Recorrente nega a existência do débito que ensejou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 97,45, disponibilizado em 05/06/2024.

Em contrapartida a reclamada em sua defesa alega que a dívida é legítima, entretanto, para justificar a legalidade do débito, apresentou registro cadastral assinado eletronicamente, relação de produtos adquiridos e notas fiscais.

Entretanto, não foram apresentados documentos pessoais, registro fotográfico - selfie e o recibo de entrega das mercadorias assinado, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópia de telas de computador, não se prestam para o fim desejado.

Com isso, considero que a ré não logrou êxito em provar a origem e legalidade do débito negativado.

A inclusão do nome do Promovente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Em relação ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração se tratar de única inscrição em nome do Autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
para
declarar inexistente
o
débito questionado
no valor de
R$ 97,45, disponibilizado em 05/06/2024
, e,
condeno a Recorrida pagar a Recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso (05/06/2024). Por conseguinte, afasto a litigância de má-fé e os consectários dessa condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025